Tribunal: TJDFT
Processo: 0761888-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. auto de infração de trânsito. art. 165-a do ctb. notificação de autuação e notificação de penalidade. súmula 312 do stj. dupla notificação cumprida. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na anulação do Auto de Infração de trânsito por falta de notificação da penalidade de multa.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68756020). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68756023).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do autor.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Quanto ao tema, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
5. No que tange às formalidades do ato administrativo, o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade, necessidade reforçada pela Súmula 312 do STJ, que estabelece que para imposição de multa de trânsito são realmente necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ressalta-se, todavia, que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Traçados esses parâmetros, consta da inicial que o requerente foi autuado em 14/09/2018, por infração tipificada no art. 165-A do CTB. Nesse contexto, sustenta que o auto de infração é irregular, na medida em que não houve notificação da penalidade e abertura de prazo para recurso à JARI e CONTRADIFE, o que feriu o direito de defesa do recorrente. Por seu turno, em contestação, o réu sustentou que tanto as notificações de autuação quanto de penalidade foram expedidas, sendo constatado que o autor não apresentou recurso, cujo prazo limite de interposição era 07/12/2020, conforme documentos juntados em ID 68755906.
7. Apesar dos argumentos trazidos pelo autor, observa-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Em reforço, no que se refere à notificação de penalidade, os documentos juntados aos autos demonstram que foi regularmente cumprida. Com efeito, o documento de ID 68755895 - Pág. 6 demonstra que o veículo está registrado em nome do autor, pessoa para quem a notificação foi enviada tempestivamente (ID 68755906 - Pág. 17), conforme determinando no art. 282 do CTB. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.). Em arremate, o endereço para o qual foi enviada a notificação é o de cadastro do proprietário do veículo no DETRAN, presumindo-se legítimo o ato administrativo praticado.
8. Diante desse quadro, o conjunto probatório acostado aos autos não indica a presença de irregularidades que possam resultar na nulidade do auto de infração impugnado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 312; CTB, art. 282.